Tribunal: TJBA
Processo: 8008273-04.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008273-04.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: CARLA SACRAMENTO SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA POR ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PREVISTOS NO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal por abandono processual, sem que houvesse citação válida da executada e sem esgotamento dos meios de citação previstos na Lei de Execuções Fiscais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal por abandono processual quando não houve citação válida da executada e o processo tramitava em conformidade com a legislação específica aplicável, sem que fossem esgotados os meios de citação previstos no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

III. Razões de Decidir

3. A Lei nº 6.830/80 estabelece em seu art. 8º uma ordem específica para as tentativas de citação em execução fiscal: primeiro por correio com aviso de recepção, e se esta restar frustrada, por oficial de justiça ou, em último caso, por edital.

4. No caso em análise, após as devidas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Judiciário que resultaram na localização de novo endereço da executada, houve tentativa de citação por correio que retornou negativa por ausência da destinatária, contudo não foram esgotados os meios previstos no art. 8º da LEF.

5. A extinção por abandono processual é prematura quando o processo encontra-se em regular tramitação para cumprimento das diligências de citação determinadas pelo próprio juízo, não se configurando inércia injustificada da parte exequente.

6. A legislação específica da execução fiscal não exige endereço exato do executado, conforme dispõe o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80, que condiciona a indicação do domicílio à cláusula "sempre que conhecido", e o art. 202, I, do CTN, que prevê "sempre que possível".

7. A extinção prematura do feito por abandono processual viola o procedimento legal estabelecido na LEF e o direito do ente público de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios processualmente adequados, especialmente quando o processo tramitava regularmente e sem citação válida da executada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. É prematura a extinção de execução fiscal por abandono processual quando não foram esgotados os meios de citação previstos no art. 8º da Lei nº 6.830/80, especialmente se o processo tramitava regularmente sem citação válida da executada. 2. A legislação específica da execução fiscal condiciona a indicação do endereço exato do executado às expressões 'sempre que conhecido' ou 'sempre que possível', não constituindo requisito absoluto para a validade da petição inicial. 3. O devido processo legal exige que sejam tentadas todas as formas de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais antes da extinção do feito por abandono processual. "

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, I, 6º, 8º, I, II, III; CTN, art. 202, I; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 50669927120228240023, Rel. Carlos Adilson Silva, j. 28/02/2023; TJ-RR, AgInst 90002656620198230000, Rel. Desa. Tânia Vasconcelos, DJe 21/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008273-04.2020.8.05.0004, sendo Apelante o Município do Alagoinhas e Apelada Carla Sacramento Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator